Tribunal: STJ
Processo: 0038179-95.2021.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215421 - SE(2024/0459365-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ANDRADE DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MODALIDADE
ORDINÁRIA.
ARTIGO
1.242
DO
CÓDIGO
CIVIL.
JUSTO
TÍTULO.
DEMONSTRAÇÃO. RECIBO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de usucapião ordinária ajuizada em
da qual foi extraído o
27/7/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
26/7/2024
em 1o/

12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se o recibo de compra e venda do
imóvel constitui justo título apto a ensejar a aquisição originária do imóvel na
modalidade de usucapião prevista no artigo 1.242 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de usucapião, busca-se tutela jurisdicional de natureza
eminentemente declaratória, correspondente à declaração do direito ao
domínio, já adquirido mediante a implementação dos requisitos legais para
tanto, à qual se soma um elemento constitutivo, o registro da sentença, que
se limita a declarar o direito em caso de procedência do pedido.
4. A parte usucapiente adquire o direito no momento da implementação dos
requisitos legalmente previstos para a respectiva modalidade de usucapião.
5. O reconhecimento da usucapião ordinária exige a presença dos seguintes
requisitos: o exercício da posse mansa e pacífica pelo prazo de mais de dez
anos, a existência de justo título e de boa-fé, nos termos do artigo 1.242,
, do CC. O prazo é reduzido para cinco anos se, cumulativamente,
caput
houver o preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do
mencionado artigo.
6. A previsão legal atinente ao requisito do justo título deve ser objeto de
interpretação extensiva, de modo a abranger os elementos que, embora
esteja ausente a regularidade formal, permitam concluir que houve a
intenção de transferência da propriedade. Isso está em consonância com a
própria finalidade do instituto da usucapião ordinária enquanto
concretização da função social da propriedade e do direito fundamental
social à moradia.
7. O recibo de compra e venda do imóvel basta para o preenchimento do
requisito do justo título.
Documento eletrônico VDA54896298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ceecf66c-284d-4774-8e28-929840a6eb22

8. Na hipótese, sendo incontroversos os fatos subjacentes à pretensão e
afastado o óbice reconhecido pelo Tribunal de origem, deve ser dado
provimento ao recurso especial, declarando-se a prescrição aquisitiva em
favor da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ceecf66c-284d-4774-8e28-929840a6eb22

RECURSO ESPECIAL No 2215421 - SE(2024/0459365-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ANDRADE DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MODALIDADE
ORDINÁRIA.
ARTIGO
1.242
DO
CÓDIGO
CIVIL.
JUSTO
TÍTULO.
DEMONSTRAÇÃO. RECIBO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de usucapião ordinária ajuizada em
da qual foi extraído o
27/7/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
26/7/2024
em 1o/

12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se o recibo de compra e venda do
imóvel constitui justo título apto a ensejar a aquisição originária do imóvel na
modalidade de usucapião prevista no artigo 1.242 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de usucapião, busca-se tutela jurisdicional de natureza
eminentemente declaratória, correspondente à declaração do direito ao
domínio, já adquirido mediante a implementação dos requisitos legais para
tanto, à qual se soma um elemento constitutivo, o registro da sentença, que
se limita a declarar o direito em caso de procedência do pedido.
4. A parte usucapiente adquire o direito no momento da implementação dos
requisitos legalmente previstos para a respectiva modalidade de usucapião.
5. O reconhecimento da usucapião ordinária exige a presença dos seguintes
requisitos: o exercício da posse mansa e pacífica pelo prazo de mais de dez
anos, a existência de justo título e de boa-fé, nos termos do artigo 1.242,
, do CC. O prazo é reduzido para cinco anos se, cumulativamente,
caput
houver o preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do
mencionado artigo.
6. A previsão legal atinente ao requisito do justo título deve ser objeto de
interpretação extensiva, de modo a abranger os elementos que, embora
esteja ausente a regularidade formal, permitam concluir que houve a
intenção de transferência da propriedade. Isso está em consonância com a
própria finalidade do instituto da usucapião ordinária enquanto
concretização da função social da propriedade e do direito fundamental
social à moradia.
7. O recibo de compra e venda do imóvel basta para o preenchimento do
requisito do justo título.
8. Na hipótese, sendo incontroversos os fatos subjacentes à pretensão e
afastado o óbice reconhecido pelo Tribunal de origem, deve ser dado
provimento ao recurso especial, declarando-se a prescrição aquisitiva em
favor da recorrente.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARIA DO CARMO
ANDRADE DOS ANJOS, com fundamento, exclusivamente, na alínea "a" do
permissivo constitucional.
:

Recurso especial interposto em 26/7/2024.
: 1o/

Concluso ao gabinete em
12/2025.
: de usucapião ordinária, ajuizada pela ora recorrente a RÉUS
Ação
INCERTOS E DESCONHECIDOS.
: de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA - INEXISTENCIA DE JUSTO
TÍTULO – O MERO RECIBO DE COMPRA E VENDA NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO
DE JUSTO TÍTULO – REQUISITO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA NÃO PREENCHIDO -
IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR O BEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ fls. 251-253).

: alega violação do artigo 1.242 do CC. Sustenta que, na
Recurso especial
hipótese de usucapião ordinária, quando inexistente registro do imóvel em nome
de terceiros, é necessário interpretar de forma ampla o conceito de justo título, de
modo a abranger o recibo de compra e venda, que materializa a intenção
inequívoca de transmissão da propriedade. Assinala que, do contrário, o excesso
de formalidades impedirá a regularização da situação do imóvel pelo possuidor
que cumpriu os requisitos para a usucapião. Argumenta com o direito
fundamental social à moradia. Pede o provimento do recurso, "reformando o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...] para reconhecer que, na usucapião
ordinária, inexistindo terceiros registrados no imóvel, o recibo de compra e venda
se enquadra no conceito de justo título, nos termos do
do Código Civil,
art. 1.242
declarando, assim, a usucapião ordinária em favor da recorrente." (e-STJ fls. 258-
269).
: o
não admitiu o recurso especial (e-STJ
Juízo de admissibilidade
TJ/SE
fls. 284-289).
: após a interposição de agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
pela recorrente, houve, por esta Relatora, a determinação de autuação do agravo
como recurso especial, "para melhor exame da matéria em debate, sem prejuízo
de futuro reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal." (e-STJ fl. 327).
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

: devidamente intimado, o órgão ministerial deixou de
Parecer do MPF
exarar parecer (e-STJ fls. 337-340).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir se o recibo de compra e venda
do imóvel constitui justo título para a aquisição originária do imóvel na modalidade
de usucapião prevista no artigo 1.242 do CC.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de ação de usucapião ordinária ajuizada por
MARIA DO CARMO ANDRADE DOS ANJOS em
Na petição inicial, narrou
27/7/2021.
a demandante ser possuidora do imóvel situado à Travessa B, Loteamento Jardim
Altamira, n.o 216, casa n.o 2, Bairro Cidade Nova, em
com área total de
Aracaju/SE,
157,52 m2, que foi por ela adquirido em
circunstância demonstrada por
9/6/2014,
recibo de compra e venda do aludido bem. Por ter estabelecido sua residência
na área, ocupando-a de forma mansa e pacífica há mais de sete anos ao tempo do
ajuizamento da ação, e por possuir justo título que demonstra que o bem foi
adquirido onerosamente, requereu a autora o reconhecimento da usucapião
ordinária, nos termos do artigo 1.242 do CC.
2. Não houve contestação, de modo que o juízo de primeiro grau julgou
antecipadamente a lide. A sentença foi de improcedência, fundamentada na
ausência de justo título.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento à
apelação interposta pela demandante, mantendo a sentença em sua íntegra.
4. Houve, então, a interposição do recurso especial ora em exame.

2. DO JUSTO TÍTULO COMO REQUISITO PARA A USUCAPIÃO ORDINÁRIA

5. Acerca da ação de usucapião, assinala Pontes de Miranda: "A ação de
usucapião, que se não confunde com a
, é ação declarativa, com
Publiciana actio
elemento eventual (necessário, em se tratando de imóvel) do registro da sentença,
efeito constitutivo que erradamente se tem querido exagerar. [...] Compete ao
possuidor que satisfaça os pressupostos de direito material [...] para a aquisição do
domínio [...]. A sentença que julga procedente o pedido transcreve-se no registo
de imóveis mediante mandado [...]." (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
. t. XI. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 118).
Tratado de Direito Privado
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

6. Trata-se, portanto, de procedimento no qual se busca tutela
jurisdicional de natureza eminentemente declaratória (correspondente à
declaração do direito ao domínio, já adquirido mediante a implementação dos
requisitos legais para tanto), acrescido de um elemento constitutivo, o registro da
sentença que, em caso de procedência do pedido, se limita a declarar o direito.
7. A Súmula 237 do STF, segundo a qual "o usucapião pode ser arguido
em defesa", evidencia que o direito do usucapiente já existe desde o momento em
que se consuma o preenchimento dos requisitos atinentes ao lapso temporal e à
posse qualificada, restando apenas declará-lo.
8. Na ação de usucapião que tem por objeto bem imóvel, o essencial
corresponde à prova da posse qualificada pelo lapso temporal exigido em lei para
a respectiva modalidade de usucapião.
9. Uma dessas modalidades encontra-se prevista no artigo 1.242, caput
e parágrafo único do CC, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o
imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e
econômico.

10. Trata-se da chamada "usucapião ordinária", espécie de aquisição
originária do direito de propriedade de bem imóvel, cujo reconhecimento exige
a presença dos seguintes requisitos: o exercício da posse mansa e pacífica pelo
prazo de mais de dez anos, a existência de justo título e de boa-fé, nos termos do
artigo 1.242,
, do CC. O prazo é reduzido para cinco anos se,
caput
cumulativamente, houver o preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo
único do mencionado artigo.
11. Por "justo título", entende-se o instrumento que, em tese, mostra-se
formalmente apto à transferência da propriedade, ainda que, em verdade, ostente
algum defeito grave que o torne inoperante. Nesse sentido, Cristiano Chaves
leciona que justo título é o "[...] instrumento que conduz um possuidor a iludir-se,
por acreditar que ele lhe outorga a condição de proprietário. Trata-se de um título
que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir a
propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a sua aquisição [...] é
o ato translativo inapto a transferir a propriedade por padecer de um vício de
natureza formal ou substancial [...] Importa que contenha aparência de legítimo e
válido, com potencialidade de transferir direito real, a ponto de induzir qualquer
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

pessoa normalmente cautelosa a incidir em equívoco sobre sua real situação
perante a coisa [...]." (CHAVES, Cristiano.
. Rio de Janeiro: Lumen
Direitos Reais
Juris, 2009. p. 292).
12. O título tendente a ensejar o reconhecimento da prescrição
aquisitiva não é documento em si mesmo considerado, mas, isto sim, o
fundamento do direito. Do contrário, exigindo-se que o justo título fosse o
documento idôneo para transmitir a propriedade imóvel, a usucapião ordinária
seria um instituto absolutamente supérfluo, uma vez que implicaria a aquisição de
propriedade já anteriormente adquirida pelo mesmo interessado.
13. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior entende
que por "[...] justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender
o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por
lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda
), não
a non domino
produz tal efeito jurídico [...]", sendo que tal "[...] ato ou fato jurídico, por ser
juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu
consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono do bem transmitido
fosse ('
') [...]." (
Terceira Turma, DJe
cum animo domini
REsp 652.449/SP,
.
23/3/2010)
14. De qualquer modo, é necessário que a previsão legal atinente ao
requisito do justo título para a usucapião ordinária seja objeto de interpretação
extensiva, de modo a abranger os elementos que, embora ausente a regularidade
formal, permitam concluir que houve a intenção de transferência da propriedade.
Isso está em consonância com a própria finalidade do instituto, voltado a
concretizar a função social da propriedade e o direito fundamental social à
moradia.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

15. Na hipótese, assim decidiu o
:
TJ/SE

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO
CARMO ANDRADE DOS ANJOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível de Aracaju que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinário (processo no
202110200875), julgou improcedente o pedido autoral.
Na esteira da fundamentação da sentença, a autora não demonstrou a
existência de justo título, motivo pelo qual, a ação fora julgada improcedente.
É de ser mantida a sentença fustigada. Explico.
É de bom alvitre ressaltar que a usucapião é modo originário de
aquisição da propriedade, e de outros direitos reais, mediante a qual o interessado
poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais
estabelecidos.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

A aquisição da propriedade imóvel por usucapião, na modalidade
ordinária, requer posse contínua e incontestada, por dez anos, desde que possua
justo título e de boa-fé (artigo 1.242 do Código Civil). De acordo com o artigo
mencionado, o primeiro requisito para configuração da prescrição aquisitiva é o
justo título.
[...]
No caso dos autos, verifico que a parte autora anexou à petição inicial o
recibo de compra e venda de fl. 18, a fim de demonstrar que adquiriu nos idos de
2014, da Sra. Tania Maria Santos um imóvel situado na Travessa B, Loteamento
Jardim Altamira, no 216, casa 2, Bairro Cidade Nova,
pelo qual pagou o
Aracaju/SE,
montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), defendendo, pois, que tal
documento constitui justo título.
A meu juízo, o mero recibo de compra e venda não se enquadra no
conceito de justo título.
Isto porque, como se sabe, tem justo título para posse aquele que passa
a ocupar um imóvel, com ânimo de dono, em razão de um contrato de promessa de
compra e venda celebrado com aquele que detinha a titularidade do domínio ou
com aquele que também era titular de uma promessa de compra e venda
registrada, hipóteses não verificadas nos autos. (e-STJ fls. 252-253).

16. Em que pese a respeitável fundamentação declinada no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, a hipótese dos autos comporta solução diversa.
17. O recibo de compra e venda é suficiente para demonstrar a
aquisição, de forma onerosa, do imóvel pela recorrente, de modo que pode ser
enquadrado no conceito de justo título para fins de reconhecimento da usucapião
em sua modalidade ordinária.
18. Como já mencionado neste voto, o "justo título" não se limita à
documentação, formalmente regular, da transferência da propriedade. Se assim
fosse, a usucapião ordinária converter-se-ia em instituto supérfluo, uma vez que a
parte poderia regularizar a situação do imóvel por outros meios, como a
adjudicação compulsória, por exemplo.
19. O justo título deve ser interpretado de forma ampla, de modo a
abranger elementos que permitam concluir pela existência do intento de
transmissão da propriedade. O recibo de compra e venda do imóvel, embora
pareça insuficiente quando isoladamente considerado, pode servir para a sua
demonstração.
20. Assim, considerando o lapso temporal decorrido entre a aquisição do
imóvel pela recorrente e a interposição do recurso especial (mais de dez anos) e
sendo incontroversos os fatos subjacentes à pretensão que dizem respeito às
características da posse por ela exercida, deve ser dado provimento ao recurso
especial, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva em seu favor.
21. Ressalva-se, evidentemente, a possibilidade de que eventuais
direitos de terceiros sobre o imóvel sejam resguardados por meio de ação própria.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

4. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, de modo a declarar a aquisição originária do imóvel mediante
usucapião pela recorrente.
Invertidos os ônus da sucumbência fixados na origem. Sem honorários
recursais diante do provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: a280bdf2-eac5-4f7d-87d8-44a9a980b89f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0459365-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.421 / SE
Números Origem: 00381799520218250001 202110200875 202400819590
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ANDRADE DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Aquisição - Usucapião Ordinária
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542245485:1098902320@
2024/0459365-0 - REsp 2215421
Documento eletrônico VDA54874575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:50
Código de Controle do Documento: BFC673B4-1610-4FF6-A825-1B1700B8C909